Tribunal: TJBA
Processo: 8004617-31.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004617-31.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MAD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA RODRIGUES

APELADO: ALVARO ALVES DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DA SILVA MOURA, ADRIANO DIAS DE MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. I. ATRASO NA ENTREGA. MORA DA CONSTRUTORA CONFIGURADA. II. REVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA EM FAVOR DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. III. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA. DATA DO EFETIVO PREJUÍZO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA CITAÇÃO. IV. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DIVISÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004617-31.2020.8.05.0039, em que figuram como apelantes MAD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e OUTRO e como apelados ALVARO ALVES DE SOUZA e OUTRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator